Tribunal: TJMT
Processo: 1000252-57.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000252-57.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAIRON WELLINTON DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 053.061.581-96 (APELADO), LUCIANO CARDOSO - CPF: 982.438.880-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESDRAS MATOS CARDOSO - CPF: 003.939.201-51 (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN NALVA RAMOS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 036.723.331-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA FORMA DA LEI No 11.340/06 – VIAS DE FATO – AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO
– PROCEDÊNCIA – PROVAS COERENTES SOBRE A EXISTÊNCIA E AUTORIA DAS INFRAÇÕES PENAIS – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –
2. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR NO VALOR DE CINCO MIL REAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – IMPOSIÇÃO DO PAGAMENTO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS QUE SE IMPÕE, CONTUDO, EM
QUANTUM
RAZOÁVEL – UM SALÁRIO-MÍNIMO QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL

DE ACORDO COM A GRAVIDADE DAS CONDUTAS E A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU – RECURSO
PROVIDO EM PARTE – PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. Comprovado nos autos, de forma inequívoca, por meio das declarações judicializadas da vítima, narrando que o réu, de forma deliberada, a puxou pelos cabelos derrubando-a no chão e ameaçando-a de morte, impõe-se a condenação do Apelado como autor das infrações penais de Vias de fato e Ameaça.

2.
Em harmonia com o entendimento do STJ (REsp 1675874/MS), esta Corte sedimentou o entendimento de que
“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
(Enunciado no. 14-A, TCCR/TJMT). Portanto, tratando-se de violência doméstica contra a mulher e constatando-se que houve pedido expresso com o oferecimento da denúncia, o réu deve ser condenado ao pagamento de
valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração. Entretanto, inviável o arbitramento do pagamento em cinco mil reais, se tal valor
é incompatível com a gravidade das infrações e com as condições financeiras do réu, devendo ser fixado valor mais adequado,
in casu
(réu que exerce trabalho de pintor e é assistido pela Defensoria Pública), um salário-mínimo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pela
MM. Juíza da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT
., que
absolveu

Mairon Wellinton de Oliveira Coelho
da autoria das infrações penais de
Vias de Fato
(art. 21, Decreto-Lei 3.688/41) e
Ameaça
(art. 147, CP) por
falta de prova
, nos termos do art. 386, VII, CPP (Id. 204745870).

Em suas
razões
recursais, o Promotor de Justiça almejou a
condenação
do réu como autor das indigitadas infrações penais e ao pagamento à vítima de
reparação de danos
morais no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) – Id.

204745880.

As
contrarrazões
da d. Defesa são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 204745885).

Em seu parecer, a PGJ, adotando
per relationem
as razões recursais aduzidas pelo d. Promotor de Justiça, manifestou-se pelo
provimento
do apelo (Id. 210829165).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mairon Wellinton de Oliveira Coelho
foi denunciado pelo
Ministério Público
como autor das infrações penais do art.
21 do Decreto-Lei 3.688/41 e art. 147 do CP,
porque, no dia 1o.1.2024, por volta das 19h30min., no Parque Residencial Universitário, Rondonópolis/MT, teria praticado vias de fato e ameaçada sua ex-companheira
K. N. R. O. S.
.

Narrou-se na exordial acusatória que a vítima chegou em casa e se deparou com o réu em frente ao imóvel, ocasião em que pediu que ele fosse embora. No entanto, ele se recusou e passou a ofendê-la com palavras, segurou-a pelos cabelos, jogou-a no chão e disse que, se ela não voltasse com ele, a mataria.

Após o regular trâmite processual, o Juízo de 1o grau julgou totalmente improcedente a denúncia, absolvendo o réu, contudo, neste grau de jurisdição, o Promotor de Justiça requereu sua
condenação nos termos da exordial acusatória, inclusive fixando-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para reparação dos danos morais causados à vítima pelas infrações.

A
existência das infrações penais
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 204745817), Termo de Representação Criminal (Id. 204745823) e declarações da vítima e testemunhas nas fases, policial e judicial, respectivamente (Ids. 204745818/19, 204745822 e 204745870).

O réu negou a autoria delitiva em ambas as fases da persecução penal, contudo, suas palavras encontram óbice nas firmes e seguras declarações da vítima e testemunhas ouvidas nos autos.

A vítima disse na delegacia que conviveu por dois anos e oito meses com o réu, estando grávida dele de oito meses (ao tempo das infrações penais), contudo, haviam rompido o relacionamento. No dia 1o.1.2024, por volta das 19 horas, chegou em casa e se deparou com o réu embriagado e o mandou ir embora, mas ele se negou e a xingou. Em seguida, a segurou pelos cabelos, lhe jogou no chão e disse que se não voltasse com ele, a mataria.

Em Juízo, a vítima confirmou que o réu lhe puxou pelos cabelos, lhe jogou no chão e ameaçou de morte.

As declarações da vítima foram corroboradas pelas palavras extrajudiciais dos policiais militares
Luciano Cardoso
e
Esdras Matos Cardoso
, que atenderam a ocorrência e narraram o que a vítima lhes relatou na ocasião, tudo de forma harmônica e coerente.

Assim, comprovadamente, o réu praticou a conduta de puxar a vítima pelos cabelos, derrubando ao chão, o que caracteriza a contravenção penal de Vias de fato.

E aqui é importante ressaltar que
“O emprego de vias de fato consiste na violência ou no desforço físico sem a intenção de provocar dano à integridade corporal da vítima. Poderíamos dizer que é a agressão praticada sem intenção de lesionar. Ex.: empurrão, tapa, puxar o cabelo, beliscão etc.”

(GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Sinopses. Legislação Penal Especial - Vol. 24 - Tomo I. E-book, 16a ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, paginação irregular).

Nessa mesma linha de raciocínio, é a seguinte a lição de
Marcello Jardim Linhares
:

“conceituam-se vias de fato como briga ou luta quando delas não resulta crime; como a violência empregada contra pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredi-la a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe peça do vestuário,
puxar-lhe os cabelos
, molestando-a” (1980, p. 164,
apud
Guilherme de Souza Nucci, 2013, p. 129) - Destaquei

Igualmente, a vítima narrou que foi ameaça de morte pelo réu e, inclusive, ao ser questionada pela magistrada durante a audiência de instrução e julgamento, ela afirmou que teme o réu.

Quanto aos argumentos da sentença para absolver o réu, a magistrada
a quo
consignou que a vítima se mostrou emotiva durante sua oitiva judicial e que ela admitiu que mantinha contato com o réu. Além disso, a juíza ressaltou as palavras do réu negando a existência e autoria dos crimes.

Entretanto, apesar da vítima ter se mostrado chorosa ao ser ouvida em Juízo, e malgrado ela ter afirmado que mantinha algum tipo de contato com o réu mesmo depois de separados, não se pode simplesmente ignorar que ela narrou com detalhes e coerência a conduta do réu de lhe puxar pelos cabelos, lhe derrubar no chão e ameaçar de morte.

Nesse viés, entendo que, de acordo com as palavras da vítima colhidas tanto na fase investigativa como em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, é imperiosa a condenação do réu.

Outrossim, é cediço, que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e apesar de ter negado que praticou as infrações penais, o réu deixou de produzir qualquer prova convincente, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos.

Diante do exposto, estando
comprovada a existência das infrações penais e a sua autoria
, consolidada a versão dos fatos delituosos pelos depoimentos prestados,
acolho
o recurso ministerial e
julgo procedente
a denúncia respectiva,
condenando

Mairon Wellinton de Oliveira Coelho
como autor das infrações penais de Vias de Fato (art. 21, Decreto-Lei 3.688/41) e Ameaça (art. 147, CP).

Passo, portanto, a dosar a pena.

Vias de fato

De acordo com as diretrizes estabelecidas nos arts. 68 e 59, do CP, entendo que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. Nesse contexto, fixo sua pena-base no mínimo legal, isto é, em
15 dias de prisão simples
.

Na segunda fase dosimétrica, incide a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP (
“Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: II - ter o agente cometido o crime: h) contra (...) mulher grávida”
), pois, ao tempo da contravenção penal a vítima estava gestante, motivo pelo qual, agravo a pena em 1/6, encontrando
17 dias de prisão simples
.

Não incidem causas de aumento ou diminuição da pena e, portanto, quanto à contravenção penal de
Vias de Fato
, fixo a reprimenda do réu em
17 dias de prisão simples
.

Ameaça

Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, em
1 mês de detenção
.

Na segunda fase dosimétrica, incide a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP, motivo pelo qual, agravo a pena em 1/6, encontrando
1 mês e 5 dias de detenção
.

Não incidem causas de aumento ou diminuição da pena e, portanto, quanto ao crime de
Ameaça
, fixo a reprimenda do réu em
1 mês e 5 dias de detenção
.

Concurso material (art. 69, CP)

Nos termos do art. 69 do CP, fixo as penas definitivas ao réu em
17 dias de prisão simples
e
1 mês e 5 dias de detenção
, a serem cumpridas em regime
aberto
, conforme dispõe o art. 33, § 2°, “c”, do CP.

Em atenção ao teor da Súmula n°. 588 do STJ (
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”
), deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito).

Valor indenizatório

Quanto ao pedido ministerial para fixar valor mínimo a título de indenização por danos morais, verifica-se que
houve pedido expresso na denúncia para a condenação no preceito contido no art. 387, inc. IV, do CPP, conforme se extrai do Id. 204745848. Assim sendo, a
defesa tinha conhecimento do pedido,
sendo cabível

a condenação do réu a título de reparação de danos morais
.

Nesse sentido o Enunciado Orientativo no 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.

No entanto,
entendo ser inviável a condenação ao pagamento do valor pleiteado pelo
Parquet
, em R$5.000,00 (cinco mil reais),
vez que não se mostra
proporcional e razoável
.

Cediço que o valor arbitrado deve atender às finalidades de reparação do dano e repressão da infração penal. Especificamente na hipótese em exame, o dano moral ficou configurado, contudo,
nada há nos autos que indique que a gravidade das infrações tenha se afastado do ordinário
.

Outrossim, segundo a qualificação do réu, ele desempenha a atividade laboral de pintor, com renda de R$2.000,00, de modo que a imposição do pagamento de R$5.000,00 se mostra incompatível com sua condição econômica e social e poderia acarretar prejuízo no sustento próprio, sendo necessária a redução.

Soma-se a isso o fato de estar assistido pela Defensoria Pública Estadual, indicativo de ser hipossuficiente.

Nesse sentido, este e. Tribunal:

“(...) “Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe” (TJMT, AP, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064). (...)” (N.U 1021012-32.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Vale ressaltar que a norma penal não limitou ou regulamentou a forma como será quantificado o mínimo para a indenização, porém deve ser considerado o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, não deixando, ainda, de considerar a condição econômica do réu, vez que tal reparação deve ter caráter pedagógico, não representando o seu empobrecimento.

Assim, levando em consideração que os danos causados pelo réu não passaram do ordinário, bem como levando em consideração a situação
econômico-financeira
do réu, entendo como suficiente o valor de
1 salário mínimo
.

Por todo o exposto, em
parcial consonância
com o parecer da PGJ,
dou parcial provimento
ao apelo ministerial para
condenar

Mairon Wellinton de Oliveira Coelho
como autor das infrações penais de
Vias de Fato
(art. 21, Decreto-Lei 3.688/41) e
Ameaça
(art. 147, CP), fixando-lhe as penas definitivas de
17 dias
de
prisão simples
e
1 mês e 5 dias
de
detenção
,
em regime
aberto
, e obrigação de reparar os danos morais causados à vítima, pelas infrações, fixada
em
1 (um) salário-mínimo
vigente à época do efetivo pagamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024